Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição[1] colacionada aos autos, os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada, que, inclusive, já fora integralmente cumprida, conforme reconhecido pela exequente/credora[2]. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao executivo aviado nestes autos, nos termos do artigo 932, incisos II e III, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pela exequente. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para, pagas as custas, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 45099116 - Petição [2] ID 45540115